Tribunal: TJMT
Processo: 0024770-89.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0024770-89.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[UILMA SANTOS AMORIM - CPF: 053.699.171-59 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA RAMOS - CPF: 056.243.691-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), UILMA SANTOS AMORIM - CPF: 053.699.171-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SETENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PENA INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – CONFISSÕES JUDICIAIS – DECLARAÇÕES DE AGENTE PRISIONAL – REVISTA ÍNTIMA DE ROTINA – APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA E MACONHA NA POSSE DA CORRÉ – SOLICITAÇÃO DO APELANTE – ATUAÇÃO ATIVA NO ATO CRIMINOSO – MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – COAUTORIA – ENTREGA NÃO CONCRETIZADA – IRRELEVÂNCIA – PROVAS SEGURAS E HARMÔNICAS ACERCA DA DESTINAÇÃO DOS ENTORPECENTES – ARESTOS DO TJMT – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPROCEDENTE – REINCIDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0025430-59.2011.8.11.0042).

O fato de a entrega não ter sido concretizada não impede a condenação do apelante por concorrer para o tráfico quando há provas seguras e harmônicas de que os entorpecentes eram destinados a ele para fornecimento a outro detento - não identificado - (TJMT, 0025430-59.2011.8.11.0042).

“
Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré sua genitora, porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. [...] Foram condutas diversas (ele, induzir; ela, transportar), com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato.”
(EI N.U 0005980-70.2018.8.11.0015)

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (STJ, AgRg no HC 581.535/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE N.U 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0024770-89.2016.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FABIO DA SILVA RAMOS

APELADOS(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO DA SILVA RAMOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0024770-89.2016.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 - (fls. 198/209).

O apelante sustenta que: 1) sua conduta [solicitar drogas] seria atípica; 2) as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a oito anos de reclusão] autorizariam o regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, estabelecido o regime inicial semiaberto.

Prequestiona “
o artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, bem como a vigência do artigo 33, § 2.o, inciso II, artigo 61, inciso I do Código Penal ambos do Código Penal, além da Súmula n.o 719 da Corte Suprema
” (fls. 254/262)

A 11a PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 265/272).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Confissão do apelante, corroborada pelos depoimentos das agentes prisionais que participaram das diligência s – Alteração de regime – Inocorrência – Pena superior a 05 (cinco) anos – Réu reincidente – Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 277/282).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 24 de julho de 2016, por volta das 09h00min, nas dependências de estabelecimento prisional – Centro de Ressocialização de Cuiabá – situado na rua Jurumirim, bairro Carumbé, nesta Capital, a denunciada UILMA SANTOS AMORIM foi presa por trazer consigo droga de uso proscrito, que seria entregue ao denunciado FABIO DA SILVA RAMOS, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA a Vossa Excelência UILMA SANTOS AMORIM e FÁBIO DA SILVA RAMOS como incursos no art. 33, caput, c/c 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, este último na forma do artigo 29, caput, do Código Penal. [...]”
(Wagner Cezar Fachone, promotor de Justiça – fls. 11/13)

O Juízo singular identificou a reponsabilidade penal do apelante e dosou as penas, nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl. 22), e pelos laudos de constatação preliminar (fls. 24/25) e toxicológico definitivo (fls. 36/38), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de “COCAÍNA e MACONHA”, as quais eram ao tempo do fato e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que tange a autoria do crime de tráfico de drogas, verifica-se que o acusado confessou ter solicitado a sua convivente, que levasse substância de uso proscrito para a Penitenciária, uma vez que estavam passando por necessidades e que receberiam o valor de R$ 1.000,00, pela droga.

Da análise dos autos, imperioso destacar com relação à participação do acusado neste delito, se justifica como partícipe/coautor do crime, visto que o mesmo embora não tenha praticado ações previstas no tipo penal (LD, art. 33), torna-se responsável pela regra de extensão delineada pelo artigo 29, do Código Penal, que assim dispõe: [...]

Assim, apesar de não praticar pessoalmente qualquer das figuras descritas no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aquele que garante a realização de qualquer dos atos descritos no preceito primário do artigo supracitado, concorrendo para o tráfico de drogas, deve ser penalmente responsável como coautor ou partícipe do crime, em sintonia com a teoria monista do concurso de agentes. [...]

No caso em destaque, bem restou demonstrado que a ré, companheira do denunciado, se sujeitou a adentrar no estabelecimento prisional trazendo consigo os entorpecentes, por motivo de solicitação do acusado, tendo este, portanto, plena participação sendo, pois, o mentor intelectual de sua companheira para adquirir o entorpecente e, posteriormente, fazer o transporte para dentro na penitenciária. [...]

Assim, no que tange a confissão judicial do acusado, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada UILMA SANTOS AMORIM [...] e FABIO DA SILVA RAMOS [...] nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 29 do Código Penal e ainda, em relação a Fabio, a agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal. [...]

DAS DOSIMETRIAS E FIXAÇÕES DAS PENAS: [...]

DO ACUSADO FABIO DA SILVA RAMOS [...]

Assim, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Pesa em desfavor do condenado a agravante da reincidência, já que possui uma condenação e, ainda, em seu benefício, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea “d”).

Desse modo, verificando que a reincidência do condenado não se trata daquela especifica, isto é, por crime idêntico, vejo perfeitamente cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Em vista disso, FAÇO A COMPENSAÇÃO da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e MANTENHO a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor que se refere o §4o do artigo 33, da Lei n.o 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não possui bons antecedentes e ainda possui condenação transitada em julgado. [...]

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu foi praticada dentro da Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso, portanto, AUMENTO em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. [...]

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda, reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – fls. 198/209)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 46), Laudo de Constatação no 1578/2016 (fls. 50/52) e Laudo Pericial no 3.14.2016.28268-01 (fls. 72/76), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Hilda Versalli Cardoso Ferreira e Luciana Maria Demaman, agentes prisionais (fls. 18 e 20), ao passo que a corré Uilma Santos Amorim e o apelante permaneceram em silêncio (fls. 22/24 e 88/90).

Em Juízo, foram ouvidas as agentes penitenciárias [Hilda Versalli Cardoso Ferreira e Luciana Maria Demaman] e interrogados a corré Uilma Santos Amorim e o apelante (fls. 241 e 245).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.7.2016, por volta das 9h00min., a corré Uilma Santos Amorim realizava visita ao apelante, que se encontrava segregado no Centro de Ressocialização de Cuiabá [Carumbé], oportunidade em que foi surpreendida trazendo consigo uma porção de cocaína, pesando 241,39g (duzentos e quarenta e um gramas e trinta e nove centigramas), e outra de maconha, com peso total de 214,07g (duzentos e quatorze gramas e sete centigramas), escondidas em suas partes íntimas;

- Hilda Versalli Cardoso Ferreira [agente prisional] declarou, em ambas as fases da persecução penal, que durante revista de rotina no estabelecimento prisional [Centro de Ressocialização de Cuiabá - Carumbé] percebeu que a corré Uilma Santos Amorim estava nervosa; ao revistá-la, encontraram duas porções de entorpecentes em sua calcinha e no interior de sua genitália, sendo uma de cocaína e outra de maconha que, segundo relatado por ela, destinavam-se ao apelante, seu marido à época (fls. 18 e 241);

- a corré Uilma Santos Amorim [corré] admitiu, em Juízo, que o apelante pediu que levasse as drogas até o estabelecimento prisional porque estavam precisando de dinheiro e receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) para entrar com os entorpecentes; um “rapaz” entregou as drogas embaladas em sua residência e depois as transportou até o presídio (fls. 241);

- o apelante, na Delegacia, permaneceu em silêncio, mas, na fase judicial, confessou ter solicitado a sua companheira [corré Uilma Santos Amorim] que levasse as drogas para o interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá, esclarecendo que estavam com dificuldades financeiras e receberiam a importância de R$1.000,00 (mil reais) se colocasse os entorpecentes no interior do estabelecimento prisional (fls. 245).

Dito isso, vejamos.

As confissões judiciais e as declarações da agente prisional Hilda

Versalli Cardoso Ferreira, em ambas as fases da persecução penal,
são coerentes no sentido de que o apelante solicitou à corre Uilma Santos Amorim, então sua companheira, que levasse
para o interior do Centro de Ressocialização de Cuiabá [Carumbé] uma porção de cocaína, pesando 241,39g (duzentos e quarenta e um gramas e trinta e nove centigramas), e outra de maconha, com peso total de 214,07g (duzentos e quatorze gramas e sete centigramas), escondidas em suas partes íntimas, as quais foram apreendidas
durante revista de rotina
.

A circunstância do apelante ter solicitado e/ou induzido que a corré Uilma Santos Amorim levasse as drogas para o estabelecimento prisional em dia de visita demonstra que atuou ativamente no ato criminoso, com unidade de desígnios e pleno domínio do fato, visto que foi o mentor intelectual do delito, embora apenas a corré tenha praticado o verbo nuclear “trazer consigo”.

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Em outras palavras, torna-se coautor também aquele que contribui, física ou moralmente, na atuação do executor direto (TJMT, AP N.U 0015684-94.2016.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 12.5.2021).

Noutro giro, o fato de a entrega não ter sido concretizada não impede a responsabilização penal do apelante por concorrer para o tráfico, notadamente porque há provas seguras e harmônicas de que os entorpecentes eram destinados a ele para fornecimento a outro detento - não identificado - (TJMT, 0025430-59.2011.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 28.3.2019).

Registre-se que a quantidade de drogas apreendida [aproximadamente 250g de cocaína e 200g de maconha], ao se considerar o local de destino,
não se mostra ínfima ou inexpressiva para afastar a comercialização no interior do estabelecimento prisional. Ao contrário, apresenta-se considerável, visto que
possibilitaria a confecção de
250 (duzentos e cinquenta
) cigarros de maconha,
com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 16.5.2019), enquanto a cocaína permitiria ao menos 625 (seiscentos e vinte e cinco) doses individuais, considerando que uma porção, para consumo, corresponde a aproximadamente 0,4g (quatro decigramas), segundo estudos de Alexandre Moraes junto ao e. TJSP sobre o tráfico de drogas (Legislação Penal Especial, 1a edição, Atlas, 2007, p. 114).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Na hipótese dos autos, sobressai nitidamente a unicidade do crime praticado pelo réu e a corré [...], porquanto, conforme delineado nos autos, o réu persuadiu sua genitora a transportar drogas a fim de entrega-las a ele em dia de visita no estabelecimento prisional. [...] Foram condutas diversas, com indiscutível liame subjetivo, e ambas não só relevantes mas imprescindíveis para a consecução do mesmo delito de tráfico de drogas. Assim, restou caracterizada a responsabilidade do réu, seja diante de uma interpretação lógica do art. 29 do CP, seja sob a ótica da teoria do domínio do fato.”
(EI N.U 0005980-70.2018.8.11.0015 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 18.8.2021)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Quanto ao regime inicial, verifica-se que o apelante possui condenação definitiva anterior por homicídio qualificado [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] a 12 (doze) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 17.10.2013 (Código 265492), a caracterizar reincidência, como bem reconhecido pelo Juízo singular.

Essa situação jurídica [reincidência] constitui óbice legal ao estabelecimento de regime semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Segue-se
orientação jurisprudencial do c. STJ:

“
A condenação a pena entre 4 e 8 anos de reclusão, que, em tese, admitiria a fixação do regime semiaberto, conforme os parâmetros legais (art. 33, § 2o, a e b, e § 3o, do Código Penal), enseja, em caso de reincidência, a imposição do regime prisional fechado.
” (AgRg no HC 581.535/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020)

Logo, o regime inicial fixado pelo Juízo singular há de ser conservado.

Em relação ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE N.U 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021